Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000758-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
AGRAVADA:- JARBAS LEITE FERNANDES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA e LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Agravo de Instrumento n. 1000758-81.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Interdito Proibitório e determinou a penhora on-line.
A agravante alega que os agravados não instruíram o pedido com a planilha do débito pormenorizada, mas limitaram-se a apresentar um cálculo resumido, sem especificar os critérios usados para chegar ao saldo final, e portanto o demonstrativo é inapropriado (art. 524 do CPC).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou a penhora on-line.
Aduz que os agravados não apresentaram o cálculo discriminado do débito.
O crédito em questão se refere a honorários advocatícios, fixados em R$300.000,00 que, atualizados, totalizam R$ 379.006,53.
Não obstante os argumentos da agravante, não se trata de conta complexa e, ainda que sucinto, o cálculo mostra o fator de correção monetária (Id 30853495), portanto, satisfatório para a compreensão.
Assim, ao menos à primeira vista, não se vislumbra o descumprimento do art. 524 do CPC.
De qualquer forma, não se constata dano iminente, pois não há determinação para o levantamento da quantia bloqueada.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator